Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 57174705 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0018677-55.2013.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Anderson Batista de Melo, indeferiu requerimento por ela formulado para expedição de certidão de crédito com a finalidade de instruir ação de insolvência civil que intenta promover em face do agravado e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório em que se aguarda o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Insatisfeita, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 15132666, p. 1-4), lembra ser parte exequente no processo executivo em que pediu a lavratura de certidão de crédito (art. 797 do CPC). Assevera tratar-se de documento indispensável para o aparelhamento da ação de insolvência civil, consoante manifestações recentes do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Acentua constituir a decisão hostilizada óbice ao exercício do direito de ação em face do agravado para lhe ser reconhecida a situação de insolvente civil. Ressalta a necessidade de emissão da certidão perseguida, com a menção a ter sido frustrada a execução e a indicação do valor atualizado do débito excutido. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a expedição da certidão de crédito. Preparo recolhido (Id 15132667, p. 1). O juízo comunicou a esta relatoria haver se retratado e deferido a expedição da certidão de crédito pleiteada pela agravante (Id 59896046 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a insurgência da agravante contra a decisão que lhe negou o fornecimento da certidão de crédito se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a retratação e o deferimento do documento apontado como indispensável para o ajuizamento da ação de insolvência civil em face do agravado (Id 59896046 do processo de referência). No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida por provocação do juízo, ao ser comunicado pela agravante acerca da interposição deste recurso, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento. A expedição da certidão de crédito inicialmente indeferida, mas posteriormente deferida em retratação, ocasionou, em consequência, o desaparecimento do interesse recursal. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;